Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-31.2023.8.11.0111
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000021-31.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO SAES - CPF: 575.456.181-49 (APELANTE), CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (ADVOGADO), MARILEUZA DE JESUS SAES RIBEIRO - CPF: 807.558.601-87 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANO MORAL E DESVIO PRODUTIVO.

MORTE DO SEGURADO.

MORTE NATURAL.

NEGATIVA DE COBERTURA. RISCO EXCLUÍDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL E DESVIO PRODUTIVO. INDEFERIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a
causa mortis
decorrente de causas naturais, e não havendo expressamente a exclusão do risco, a indenização é devida.

O mero descumprimento contratual não gera dano moral e nem por desvio produtivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000021-31.2023.8.11.0111 - COMARCA DE MATUPÁ

APELANTE: MARILEUZA DE JESUS SAES RIBEIRO

JOSÉ ORLANDO SAES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
MARILEUZA DE JESUS SAES RIBEIRO e JOSÉ ORLANDO SAES
, de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, na Ação de Cobrança c/c Dano Moral, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. (id. 179815382)

Alegam ter ajuizado a ação de cobrança para receber o seguro de vida contratado por sua genitora, o qual previa cobertura para morte por causas naturais ou acidentais.

Asseveram ter comprovado, por meio da
certidão de óbito anexa, a
causa mortis
DECORRENTE DE CAUSAS NATURAIS, nos seguintes termos, comprovaram a morte natural, porém o pedido foi negado pela apelada que afirmou que a cobertura previa apenas morte acidental.

Sustentam que apesar do MM. Juiz entender que abrangia morte por causas naturais e acidentais, entretanto, o pleito esbarrava nos riscos excluídos, erroneamente interpretando o termo “EPIDEMIA” como sinônimo de “PANDEMIA”, classificação atribuída ao COVID-19 pelas autoridades de saúde brasileira

Expõem que no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a COVID-19 como PANDEMIA. Distingue pandemia e endemia, onde a primeira consiste na disseminação mundial da doença, a segunda, ocorre quando existe um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global.

Argumenta que não se pode admitir o reconhecimento da causa mortis “COVID-19” – PANDEMIA, como excludente de cobertura, visto que a Subseção II – Riscos Excluídos, item VII,

o termo usado é “endemia”.

Defendem o direito a receber a indenização prevista para o caso de morte natural, pois

além da excludente ser específica, ou seja, consistente no termo “EPIDEMIA”, temos que a morte da segurada (22/03/2021) se deu, dentre outras causas, por COVID-19, classificado como “PANDEMIA”, em 11 de março de 2020.

Buscam também a reparação do dano moral, bem como o dano pelo desvio produtivo, perda do tempo útil, em razão da negativa de pagamento da indenização prevista em contrato.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (id. 179815384)

Em contrarrazões, a apelada afirma que os apelantes não tem direito à indenização por morte natural, pois o contrato contemplava apenas morte acidental. (id. 179815387)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida c/c dano moral

ajuizada por
MARILEUZA DE JESUS SAES RIBEIRO e JOSÉ ORLANDO SAES

contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, sob o argumento de serem beneficiários do seguro de vida contratado por sua mãe,
Nauzide Maria de Jesus Saes
, falecida em 22/03/2021.

Os apelantes instruíram a petição inicial com documentos pessoais, Condições Gerais do Seguro de Vida, Declaração de Herdeiros, Formulários de Autroização para Crédito de Indenização, a Carta de Negativa da apelada.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais do autor, Certidão de Óbito de
Nauzide Maria de Jesus Saes
, cuja causa mortis foi “a) Septicemia; b) Pneumonia; 3) Covid 19; d) Hipertensão Arterial”. (id. 17985358)

A apelada contestou a ação, refutando os pedidos iniciais, sob o argumento de que o contrato foi realizado por meio telefônico, tendo a contratante aceitado as condições e pleno conhecimento que a cobertura era apenas para morte acidental.

Impugnada a contestação, na sequência foi proferida a sentença na qual entendeu que abrangia morte por causas naturais e acidentais, entretanto, o pleito esbarrava nos riscos excluídos, “endemia”.

Os apelantes buscam a reforma da sentença, porque além da causa da morte não ter sido exclusivamente COVID 19, não se trata de uma endemia, mas, sim, uma Pandemia, que foi declarada pela OMS em 11/03/2020.

A apelada, ao contestar a ação, afirmou que o contrato foi formalizado via telefone e que não há previsão de cobertura por morte natural, todavia, não fez prova da alegação, não apresentou a gravação, nem a apólice, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Quanto a previsão de cobertura por morte natural, a questão foi muito bem dirimida pelo Magistrado, mas a interpretação dada aos riscos excluídos não teve a melhor solução.

Eis o trecho:

“[...]

O ponto nodal da questão posta em discussão é saber se o pagamento de indenização pela seguradora no valor da apólice é devido, isto é, se a parte requerente tem direito à indenização prevista na apólice contratada pela falecida.

Consoante documento encartado ao id. 107390694, a segurada NAUZIDE MARIA DE JESUS SAES veio a óbito em 22/03/2021, vítima de septicemia, pneumonia, COVID e hipertensão arterial.

Extrai-se do contrato de seguro que esta possuía cobertura nos seguintes casos:

Seção I – Cobertura de Morte

Subseção I – Objetivo da Cobertura

Cláusula 5ª. A Cobertura de Morte garante ao Beneficiário o pagamento de uma Indenização correspondente ao valor do Capital Segurado estipulado na Proposta de Adesão e no Certificado de Seguro, caso ocorra a morte do Segurado por causas naturais ou acidentais durante o Período de Cobertura, observado o disposto no parágrafo único desta cláusula.

Parágrafo Único. Não haverá a garantia de Indenização de que trata o caput desta cláusula, se a morte do Segurado resultar de Risco Excluído, nos termos da Subseção II deste capítulo, ou se ocorrer qualquer das hipóteses de perda do direito à Indenização referidas no Capítulo X destas Condições Gerais ou na legislação ou regulação em vigor. – (grifei)

Neste sentido, embora o contrato afirme a cobertura em caso de morte natural, ressalta que não caberá para os casos de “Risco Excluído”, senão vejamos:

Subseção II – Riscos Excluídos

Cláusula 6ª. Configuram Riscos Excluídos da Cobertura de Morte e, por isso, não geram ao Beneficiário direito à Indenização:

VII. epidemia declarada por autoridade competente; (grifei)

A Organização Mundial da Saúde decretou estado de pandemia em relação ao coronavírus em 11 de março de 2020 (COVID19), a qual ainda estava em vigor à época do óbito da “de cujus”.

No caso, a certidão de óbito juntada pela parte requerente especifica que a causa da morte foram septicemia, pneumonia, COVID e hipertensão arterial, portanto, a morte da titular do seguro foi natural, não estando coberto pelo seguro contratado.

O Contrato é claro ao dispor que o seguro não prevê a cobertura de morte por doença/epidemia declarada por autoridade competente, com efeito, somente uma morte acidental faria acionar a indenização securitária contratualmente prevista.

Uma vez que o contrato é suficientemente claro no sentido de que inexiste cobertura em caso de morte natural (doença), apresentando, inclusive, como risco excluído situação de epidemia declarada, a ação é improcedente.”

Como se vê, a controvérsia gira em torno da cláusula 6ª, que trata dos riscos excluídos. Há expressa exclusão de cobertura no caso de endemia declarada por autoridade competente.

Defendem o direito a receber a indenização prevista para o caso de morte natural, pois além da excludente ser específica, ou seja, consistente no termo “EPIDEMIA”, a morte da segurada (22/03/2021) se deu, dentre outras causas, por COVID-19, classificado como “PANDEMIA”, em 11 de março de 2020.

Existe diferença entre epidemia, pandemia, surto e endemia, e para melhor esclarecer de forma bem didática, o Instituo Butantan, em seu sítio eletrônico faz essa diferenciação. (
https://butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-duvida-noticias/entenda-o-que-e-uma-pandemia-e-as-diferencas-entre-surto-epidemia-e-endemia
)

Vajamos:

“
Desde o final de 2019, a palavra “pandemia” se tornou comum no nosso dia a dia. Mas você sabe o que ela significa? E o que a diferencia de outras expressões que também indicam a proliferação de doenças, como surto, epidemia e endemia?

Uma enfermidade se torna uma pandemia quando atinge níveis mundiais, ou seja, quando determinado agente se dissemina em diversos países ou continentes, usualmente afetando um grande número de pessoas
. Quem define quando uma doença se torna esse tipo de ameaça global é a Organização Mundial da Saúde (OMS). Uma pandemia pode começar como um surto ou epidemia; ou seja, surtos, pandemias e epidemias têm a mesma origem - o que muda é a escala da disseminação da doença.

Um surto ocorre quando há aumento localizado do número de casos de uma doença. “É possível ocorrer um surto de uma doença até dentro de um hospital, causado, por exemplo, por uma infecção hospitalar", explica a diretora do Laboratório de Virologia do Instituto Butantan, Viviane Fongaro Botosso.

Uma epidemia, por sua vez, se dá quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em diversas regiões, estados ou cidades, porém sem atingir níveis globais
. “Em 1974, houve uma epidemia de meningite, pois teve um aumento muito grande no número de casos, mas localizados aqui no Brasil”, completou Viviane. E uma endemia ocorre quando a doença é recorrente na região, mas não há um aumento significativo no número de casos e a população convive com ela. A dengue tem caráter endêmico no Brasil, porque ocorre durante o verão em certas regiões.”

No caso, não há duvidas que a causa mortis da segurada
Nauzide Maria de Jesus Saes
, foi
“a) Septicemia; b) Pneumonia; 3) Covid 19; d) Hipertensão Arterial”,
ou seja,

causa natural.

Há que ressaltar que além da Covid 19 tiveram outras enfermidades que levaram ao óbito.

Também não há dúvidas que a COVID – 19 foi classificada pela OMS em 11/03/2020 como uma Pandemia, e que a cláusula que prevê riscos excluídos de cobertura incluiu a Endemia, e não a Pandemia.

Sendo assim, os apelantes tem o direito de receber a indenização prevista em contrato para o caso de morte natural.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO
DE
VIDA
.
MORTE
.
COVID
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COBERTURA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE RISCO EM FACE DE PANDEMIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA APÓLICE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1) Trata-se de ação de
cobrança
de indenização securitária, referente a
seguro

de
vida
, decorrente de
morte
, julgada improcedente na origem. 2) A informação clara e adequada sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores é um direito básico do consumidor. Inteligência do art. 6º, inc. III, do CDC. Ademais, as cláusulas contratuais que estabelecem restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, devendo o consumidor ter plena ciência delas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante. 3) Verifica-se através da cópia do Certificado Individual juntada no evento 1, OUT15 que há previsão contratual para pagamento de indenização securitária para casos de
morte
por qualquer causa. 4) A existência do sinistro é a
morte
do
segurado
por diversas causas e dentre elas
COVID
, também é fato incontroverso. 5) Em nenhum momento foi informado a
segurado
que em caso de
morte
por
COVID
a indenização não seria paga, posto que consta no certificado que a indenização é devida por
morte
, em razão de qualquer tipo de
morte
, escrito em letras graúdas e garrafais. 6) O dever de informar da
seguradora
decorre do princípio da boa-fé contratual aplicável às relações securitárias, o qual possui previsão expressa no artigo 765 do Código Civil. Assim, diante da manifesta violação ao dever de informação, mostra-se inoponível ao consumidor/
segurado
a cláusula de exclusão de cobertura, impondo-se o provimento do recurso de apelação da parte autora para que seja indenizada no valor total da cobertura contratada. 7) A
seguradora
não demonstrou que prestou as informações necessárias ao consumidor/aderente no momento da celebração do contrato de
seguro
, principalmente que forneceu cópia das condições gerais e particulares da cobertura securitária contratada, tendo em vista que nelas estão as cláusulas limitadoras, com os riscos excluídos do contrato, o que não ocorreu, não se desincumbindo do que dispõe o art. 373, II do CPC e do 6º, inc. VIII, do CDC. 8) Comprovada a
morte
nasce o direito de receber a indenização securitária, no valor devidamente contratado, uma vez que há expressa previsão contratual para cobertura postulada. 9) O pedido de dano moral não possui respaldo legal, pois o descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar prejuízo indenizável, porque a frustração contratual, por si só, não gera dano moral. Em que pese a parte autora tenha encontrado muitas dificuldades para obtenção do pagamento da indenização, constatação realizada a partir da prova carreada aos autos, data venia, não enseja suficiência probante para condenação em danos morais, uma vez que tal fato apenas gravitou na órbita do dissabor natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem maiores repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação exagerada, um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral ou pessoal. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 50025737220218210019, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-03-2023)

“APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE PESSOA. COBERTURA EXCLUSIVA PARA ACIDENTE PESSOAL. FALECIMENTO DO SEGURADO. NÃO ENQUADRAMENTO DO EVENTO NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRÊMIO. COBRANÇA PELA SEGURADORA APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNICA MÍNIMA DAS RÉS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus e pelos autores contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: "1. DECLARAR a abusividade, de ofício, do contrato de seguro que exclui a cobertura de pagamento em casos de pandemia, aplicando a abusividade apenas para o caso de COVID-19. 2. CONDENAR as requeridas, de forma solidária [pertencente ao mesmo grupo econômico] ao pagamento de R$ 518.415,19 [quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e quinze reais e dezenove centavos], corrigido monetariamente conforme INPC desde a assinatura da apólice, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 3. CONDENAR as requeridas, de forma solidária [pertencente ao mesmo grupo econômico] ao pagamento de R$ 445,03 [quatrocentos e quarenta e cinco reais e três centavos] a título de repetição simples do indébito, corrigido monetariamente conforme INPC desde o desconto, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação". 2. No recurso interposto pelas rés, discute-se a viabilidade de pagamento da indenização securitária aos herdeiros do segurado. No recurso da parte autora, controverte-se acerca da possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados, pela seguradora, a título de prêmio após o falecimento do segurado, bem como acerca da possibilidade de condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral. 3. Nos termos do art. 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Assim, a seguradora se obriga a garantir somente riscos predeterminados, de maneira que é possível a exclusão de certos riscos, sem que tal fato descaracterize o contrato de seguro ou configure enriquecimento ilícito da seguradora. 4. Impende registrar que o contrato de seguro é fundado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. Especificamente em relação ao risco, este se relaciona com os fatos e as situações da vida real que causam probabilidade de dano e com as características pessoais de cada um, aferidas no perfil do segurado e, ao fim e ao cabo, do próprio grupo segurável. 5. Na espécie, é incontroverso que o segurado, quando em vida, contratou dois seguros com cobertura exclusiva para morte ou invalidez permanente decorrentes de acidente pessoal. O produto securitário "ABS Total Premiável Bradesco" foi contratado em 4/7/2018 e deu origem às apólices n. 18308037 e 19211049. 6. Em 10/6/2021, o segurado faleceu em razão de "Morte Súbita, Bacteremia, Pneumonia Viral, Doença Pulmonar Obstrutiva; Crônica, Covid-19 e Diabetes Mellitus" (sic), conforme atesta a certidão de óbito de ID 30581293. 7. Como observado, é certo que a causa da morte do segurado não se encontra albergada pelo conceito de acidente pessoal constante da cláusula 3ª do contrato de seguro, tampouco pelo art. 5º, inciso I, da Resolução/CNSP n. 117/2004, por não se tratar de evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento. 8. Aliás, o contrato, de forma destacada, expressamente excluiu do conceito de acidente pessoal a morte ou invalidez decorrente de "doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas", conforme cláusula 3ª, item 1.2, alínea "a", das Condições Gerais do seguro contratado, cuja redação vai ao encontro do que prevê o art. 5º, inciso I, alínea "b.1", da Resolução/CNSP n. 117/2004. 9. Cumpre anotar que é assente na jurisprudência do c. STJ que "não se mostra recomendável eventual interpretação elastecida do risco assumido no qual se baseia o cálculo do prêmio, notadamente quando não vislumbrada quebra do dever de boa-fé contratual nem deficiência informacional na relação havida entre estipulante e seguradora" (AgInt no REsp 1877051/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). 10. Assim, à míngua de verificação de acidente pessoal na hipótese, não se afigura viável conferir ao contrato de seguro em análise interpretação que promova uma ampliação dos riscos assumidos pela seguradora, o que resultaria em reflexos inevitáveis ao negócio jurídico securitário, a exemplo do aumento do índice de sinistralidade, com consequências inevitáveis na precificação do serviço e, ainda, oneração dos custos de acesso ao produto pelos demais consumidores. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária formulado pelos herdeiros do segurado na petição inicial. 11. Avançando, se legítima a negativa de cobertura securitária pela seguradora, não há falar em prática de ato ilícito e, portanto, em indenização dos autores, herdeiros do segurado, por supostos danos morais decorrentes de tal fato. 12. Por outro lado, a r. sentença não merece reforma no que diz respeito à devolução dos valores cobrados pela seguradora a título de prêmio após o falecimento do segurado. Isso porque, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, configura engano justificável, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança, pela seguradora, do prêmio securitário no período compreendido entre o falecimento do segurado e a comunicação formal de sua morte. Assim, a devolução dos prêmios cobrados pela seguradora nesse período deve ocorrer de forma simples. 13. O art. 86, parágrafo único, do CPC, dispõe que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No aspecto, pondere-se que, dos pedidos deduzidos na petição inicial (ID 30581288), a saber, de cobrança do seguro contratado, de reparação por danos morais e de restituição em dobro dos valores cobrados a título de prêmio pela seguradora, a parte autora logrou êxito, de forma parcial, apenas em relação a este último, diante da condenação das rés à devolução dos valores referentes ao prêmio na modalidade simples. 14. Dessa forma, observada a sucumbência mínima das rés, revela-se viável que a parte autora seja condenada a custear integralmente as verbas sucumbenciais, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do CPC. 15. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.
”
(
Acórdão 1393108
, 07006336020218070002, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
APELAÇÃO - SEGURO DE VIDA - CAUSA MORTIS - RISCO NÃO EXCLUÍDO - DEVER DE INDENIZAR. É devida a indenização securitária, quando a causa da morte não se encontra excluída no contrato de seguro.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.138878-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2023, publicação da súmula em 01/08/2023)

Quanto aos pedidos de reparação de dano moral e
de desvio produtivo
, o mero descumprimento contratual não gera a compensação moral e nem o desvio produtivo, ainda mais que os apelantes não demonstraram de forma inequívoca o abalo a sua honra ou imagem ou ainda que tenham sido humilhados.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Concluindo o Tribunal de origem pela clareza das disposições contratuais, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática e das disposições contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual" (AgInt no REsp 1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018).

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

4. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela inexistência de dano moral no caso, consignando que a autora não demonstrou a ocorrência de eventuais consequências gravosas decorrentes do inadimplemento contratual. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.512.579/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, POR NÃO CONTER NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – REJEIÇÃO –

SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO QUANTO A RESCISÃO UNILATERAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de que o recurso não deve ser conhecido por falta do nome e da qualificação das partes não se aplica ao caso, considerando que estas já estão identificadas no feito com as devidas informações.

Não há que se cogitar de ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente, ainda que de forma sucinta, indica os motivos pelos quais pretendem a revisão da decisão impugnada.

O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica automaticamente no cancelamento do contrato de seguro, devendo ocorrer a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação, ônus do qual não se desincumbiu a seguradora, na forma do art. 373 , II , do CPC e art. 6º , VIII , do CDC.

Ocorrendo a morte do segurado durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora.

Em que pese o notório aborrecimento causado pela recusa de pagamento do valor pactuado, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização, por se tratar de mero descumprimento contratual não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto
.”

(N.U 1005160-70.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO e reformo a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento da indenização por morte natural, a ser apurada em liquidação de sentença, corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 22/07/2009, e acrescido de juros de mora, a partir da citação regular.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno ainda as apeladas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No que tange aos pedidos de reparação de dano moral e de desvio produtivo, não merecem acolhimento, pois o descumprimento de cláusula contratual não é suficiente para ensejar a condenação, e além disso, os apelante não demonstraram nos autos o alegado abalo moral

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Concluindo o Tribunal de origem pela clareza das disposições contratuais, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática e das disposições contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual" (AgInt no REsp 1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018).

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

4. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela inexistência de dano moral no caso, consignando que a autora não demonstrou a ocorrência de eventuais consequências gravosas decorrentes do inadimplemento contratual. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.512.579/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, POR NÃO CONTER NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – REJEIÇÃO –

SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO QUANTO A RESCISÃO UNILATERAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de que o recurso não deve ser conhecido por falta do nome e da qualificação das partes não se aplica ao caso, considerando que estas já estão identificadas no feito com as devidas informações.

Não há que se cogitar de ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente, ainda que de forma sucinta, indica os motivos pelos quais pretendem a revisão da decisão impugnada.

O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica automaticamente no cancelamento do contrato de seguro, devendo ocorrer a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação, ônus do qual não se desincumbiu a seguradora, na forma do art. 373 , II , do CPC e art. 6º , VIII , do CDC.

Ocorrendo a morte do segurado durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora.

Em que pese o notório aborrecimento causado pela recusa de pagamento do valor pactuado, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização, por se tratar de mero descumprimento contratual não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto
.”

(N.U 1005160-70.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO e reformo a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 22/03/2021, e acrescido de juros de mora, a partir da citação regular.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno os apelantes e apelado ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, devendo cada parte responder pelos honorários da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023